Tribunal: CARF
Processo: 15868.720097/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720097/2013-71
ACÓRDÃO
2102-004.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEI PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 01/09/2012
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA RECURSAL NÃO DEVOLVIDA. FALTA
DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que não questiona expressamente
as razões lançadas na decisão de piso, sem coerência com a
fundamentação legal da devolução recursal ou ainda, inadequação da peça
processual.
O recurso não deve ser conhecido por ausência de requisito para sua
admissibilidade dada a falta de dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720097/2013-71
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração DEBCAD no 51.029.235-6 de fls. 03/08 para
lançamento fiscal decorrente do descumprimento de obrigação tributária principal, consolidado
em 14/05/2013.
Os fatos geradores são de 01/2010 a 09/2012.
O lançamentos foram divididos em duas categorias:
a) GL - Glosas de compensações indevidas - onde constam os valores referentes à
glosa de compensação indevida para as competências 05/2010 a 07/2010 e 06/2012 a 09/2012.
b) FP - Folha de Pagamento – Onde constam os valores referentes às diferenças
salariais dos segurados empregados (1/3 de férias constitucionais), no período de 05/2012 a
09/2012 discriminados por competência no Anexo VII.
O relatório fiscal está às de fls. fls. 09/206.
Para melhor compreensão da temática, reproduzo parcialmente relatório da
decisão recorrida de fls. 275:

“(...)
informa os valores do FAP do órgão público no período fiscalizado: FAP - 2010
=1,0641%, 2011=1,4251%, 2012= 1,0179%. E acrescenta que nas competências
entre 11/2010 e 02/2011, o Órgão Público compensou valores referentes ao
adicional de SAT/RAT/GILRAT para o período de 12/2005 a 13/2009.
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 34/38, o Município compensou
administrativamente as contribuições previdenciárias para o financiamento do
benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213, de 24/07/1991 e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT/GILRAT), exibindo planilhas dos períodos de
06/2007 a 12/2009 e de 01/2010 a 08/2010 com os valores que alega terem sido
recolhidos a maior com alíquota de 2,0%, por entender que a alíquota correta
seria de 1,0% sobre o montante da folha de salários de servidores municipais,
considerando como atividade preponderante o setor da educação, assim, retificou
as GFIPs enviadas e alterou o código de CNAE preponderante para 85.13.9/00
(Ensino Fundamental).
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720097/2013-71
3
Mas registra que a Prefeitura Municipal, como órgão da administração pública,
tem código fiscal no CNAE 8411-6/00, classificado pela CONCLA - Comissão
Nacional de Classificação como Administração Pública em Geral, e que essa
atividade estava sujeita a grau de risco considerado médio e à incidência de 2,0%
sobre o montante do salário de contribuição mensal para o período entre
06/2007 e 12/2009, assim o enquadramento foi considerado incorreto tendo a
fiscalização glosado os valores incorretamente compensados.
Em relação às compensações glosadas verificou-se que o Município efetuou
diversas compensações:
a) Compensou no período entre 05/2010 e 07/2010 contribuições sobre
diferenças de SAT/RAT relativa ao período de 06/2007 a 12/2009;
b) Posteriormente na competência 09/2010, compensou as contribuições
sobre diferenças de SAT/RAT relativa ao período de 01/2010 a 08/2010;
c) Nas competências entre 11/2010 e 02/2011, compensou valores relativos
ao adicional de SAT/RAT para o período de 12/2005 a 13/2009.
Neste último caso a compensação decorreu da inserção do código de ocorrência
04(exposição a agentes nocivos – aposentadoria aos 25 anos de trabalho) a
diversos servidores municipais, exibindo demonstrativo dos valores apurados no
período de 12/2005 a 08/2010, com a justificativa de que o recolhimento é
indevido por não se aplicar à sua atividade. Mas a fiscalização constatou que o
Município retificou as GFIP correspondentes ao período com a exclusão de tal
registro, restando correta a compensação.
Quanto à compensação efetuada referente ao período de 01/2010 a 08/2010
(compensada na competência 09/2010), embora o CNAE preponderante tenha
sido informado ainda de forma errônea (85.13.9/00- Ensino Fundamental), esses
valores não foram glosados, tendo em vista que a partir de 01/2010 o código
CNAE 84.12-4/00 foi alterado para a alíquota de 1,0%.

Das Férias Constitucionais e Licença Prêmio em Pecúnia
Com relação a estas rubricas a fiscalização explica que o Município compensou,
nas competências 05/2012 a 09/2012, valores referentes a 1/3 de Férias
Constitucionais e Licença Prêmio em Pecúnia para o período de 05/2007 a
04/2012.
Registra que como a licença prêmio em pecúnia nunca foi considerada base de
cálculo para a Previdência Social conforme Lei n° 8.212/91, art. 28, § 9o e, Decreto
no 3.048/99, contrariamente, as férias gozadas, com o respectivo terço
constitucional, sempre fez parte da base de cálculo da remuneração dos
segurados empregados, tendo sido então, lançado os valores a este título.
Informa que embora tenha efetuado administrativamente as mencionadas
compensações, no período entre 05/2010 e 09/2012, em 14/11/2012 o Município
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720097/2013-71
4
impetrou junto à 1o Vara Federal em Araçatuba, o Mandado de Segurança
Processo n° 0003765.2012.4.03.07.6107, tendo sido confirmada, em 04/03/2013,
a sentença nos termos da liminar anteriormente conferida (18/12/2012), ou seja,
foi julgado "parcialmente procedente o pedido da impetrante, resolvendo o
mérito... para declarar a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue ao
recolhimento a cargo do empregador referente a ... e o terço constitucional de
férias.
Registra que o sujeito passivo não esperou a sentença transitar em julgado para
efetuar as compensações, aliás, já as efetuou antes do Mandado de Segurança ser
impetrado, assim foram glosados os valores referentes ao terço constitucional de
férias. (...)”- destaques desta Relatora

Houve protocolo de impugnação de fls. 209/220 alegando, em breve resumo:
- que o CNAE 85.13-9/00 de Ensino Fundamental é a atividade econômica
preponderante do Município, pois a Secretaria de Educação é que congrega o maior número de
funcionários, razão pela qual requer o cancelamento do lançamento relativo ao SAT/RAT/GILRAT,
- cancelamento do lançamento relativo à rubrica de terço de férias constitucionais,
por ter liminar concedida, para o fim de julgar "parcialmente procedente” o pedido da impetrante,
resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil; menciona ainda o RE
n° 593.068- STF que, por unanimidade, reconheceu a existência da "repercussão geral".
Sobreveio o Acórdão de fls. 273/283 julgando improcedente a defesa e mantendo a
autuação integralmente.
Devidamente intimado pelo DTE caixa postal, o recorrente apresentou petição
intitulada pelo seu signatário de “pedido de reconsideração, com fulcro no artigo 72, in
1.453/2014, I e II, que alterou a IN 971/2009”. Destaco fls. 296:
“(...) vem, à presença de Vossa Senhoria, nos autos em epígrafe e,
INCONFORMADO, requerer PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, COM FULCRO NO
ARTIGO 72, IN 1.453/2014, I E II, QUE ALTEROU A IN 971/2009, pelos fatos e
fundamentos abaixo expostos:
Nobre auditor, preliminarmente, venho solicitar reconsideração no despacho de
denegatório do reenquadramento da atividade preponderante, onde ficou
comprovado é a preponderante no Município de Santópolis do Aguapeí e,
legalidade das compensações pelo recolhimento a maior da RAT.
O despacho fora realizado com fulcro, onde o nobre auditor sem consulta prévia
ao Cartão de CNPJ do Município, e sem analisar as atividades descritas no mesmo,
a atividade principal e secundárias, retirando sua preponderância pela divisão de
atividade, negando assim a incidência da alíquota de 1% da RAT e, seu direito as
compensações do período recolhido a maior no período não prescrito.
(...)
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720097/2013-71
5
E fls. 303:
“Previsão Legal do Pedido de Reconsideração
É comum, na esfera administrativa, interpor-se pedido de reconsideração contra
decisão, mesmo após o trânsito em julgado administrativo. Em não existindo
previsão para interposição de recurso, o mesmo não é, e não pode ser
considerado recurso, não sendo assim conhecido como tal.
Em homenagem aos princípios que regem o processo administrativo, em especial,
o da legalidade e o da verdade material que orienta e autoriza a Administração
Pública a aceitar e buscar as provas que entender necessárias, em havendo fatos
novos ou circunstâncias que venham a demonstrar, a posteriori, a existência de
vícios que tornem ilegal o ato administrativo, não há coisa julgada administrativa
enquanto não extinto pelo tempo o direito de a Administração rever os seus atos.
É o que vem disciplinando o art. 65 da Lei n° 9.784/99:
"Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão
ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem
fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada". (Negritou-se).
Dessa forma, apesar de já superada a fase recursal administrativa, para
interposição de recursos, em razão de o requerente alegar suposta existência de
fatos novos ou circunstâncias relevantes que possam justificar a inadequação da
decisão proferida, ou ainda a existência de vícios que tornem ilegal o ato
administrativo, o pedido interposto deve ser recebido e analisado pela autoridade
administrativa, não como recurso e sim como uma revisão de ato a pedido da
parte interessada. (...)”

Destaco que não há devolução da matéria objeto do processo, inclusive,
especificamente, sobre os valores referentes às diferenças salariais dos segurados empregados à
título de terço constitucional de férias, no período de 05/2012 a 09/2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Primeiramente, aponto que a petição de fls. 296/304 não pode ser considerada
como recurso voluntário, independentemente do nome dado pelo contribuinte.
Para tanto, esclareço.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720097/2013-71
6
A meu ver, para além da eventual formalidade quanto ao nome da peça, deve ser
considerada também a análise da substância do quanto se foi alegado.
Nesse sentido, não assim assiste razão ao contribuinte que não aponta, inclusive, os
dispositivos legal do recurso ou ainda , da fundamentação legal da eventual matéria a ser
devolvida, quais sejam: glosa de RAT/SAT sobre correto enquadramento CNAE de órgão público e
rubrica de terço constitucional férias compensados antes do trânsito em julgado de ação judicial.
A petição aponta como razoes legal a IN 1.453/2014, artigo 72, incisos I e II que
alterou, em verdade, a IN 971/03 que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e
de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social. Mas não há
apontamento do Decreto 70.235/72, que trata do processo administrativo fiscal, ou ainda,
destaque outros dispositivos sobre recurso, neste Tribunal.
Ademais, destaca o art. 65 da lei 9.784/99 que entendo não aplicável ao caso
concreto por se referir a revisão, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos
novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis.
Desa forma, entendo que não há nenhuma dialeticidade quando à petição
apresentada , além de omissão sobre o rubrica de terço constitucional férias compensados antes
do trânsito em julgado de ação judicial.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, não conheço do recurso voluntário por falta de
dialeticidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 391
DF CARF MF
Original